Tribunal: TJMT
Processo: 1036155-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036155-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como WEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 899.960.971-53 (EMBARGANTE), CLEUNICE SOBRINHO DA SILVA - CPF: 025.466.511-02 (EMBARGADO), THAYNAN FERREIRA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 022.036.271-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 240.487.041-68 (EMBARGADO), CLEUNICE SOBRINHO DA SILVA - CPF: 025.466.511-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IVANETE DOS SANTOS SOBRINHO registrado(a) civilmente como IVANETE DOS SANTOS SOBRINHO - CPF: 990.571.151-15 (EMBARGADO), EMIVALDO ORLANDA DA SILVA - CPF: 555.189.401-06 (EMBARGADO), CLEUDES SOBRINHO DA SILVA - CPF: 820.048.542-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CLEUDIMAR SOBRINHO DA SILVA registrado(a) civilmente como CLEUDIMAR SOBRINHO DA SILVA - CPF: 015.931.521-24 (EMBARGADO), JOSE FILHO SOBRINHO DA SILVA - CPF: 045.839.681-83 (EMBARGADO), JONAS SOBRINHO DA SILVA - CPF: 058.050.331-35 (EMBARGADO), LEANDRO SOBRINHO DA SILVA - CPF: 065.887.181-10 (EMBARGADO), EDIMAR SOBRINHO DA SILVA - CPF: 058.045.971-32 (EMBARGADO), CLEONAR SOBRINHO DA SILVA - CPF: 048.018.791-60 (EMBARGADO), GIOMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 065.239.091-90 (EMBARGADO), ISAURA SOBRINHO DA SILVA - CPF: 066.734.321-01 (EMBARGADO), JOAO SOBRINHO DA SILVA - CPF: 070.670.211-54 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EUNICE SOBRINHO DA SILVA BARBOSA (EMBARGADO), P. H. S. B. - CPF: 072.748.001-40 (EMBARGADO), FLAVIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 700.462.266-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. C. S. N. - CPF: 096.048.371-33 (EMBARGADO), A. J. C. S. - CPF: 092.129.581-25 (EMBARGADO), ADRIELLE CARDOSO SOBRINHO - CPF: 092.129.671-16 (EMBARGADO), CLEONARA CARDOSO SOBRINHO - CPF: 092.129.421-21 (EMBARGADO), LAURA VICOMAS CARDOSO BRITO - CPF: 934.090.601-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), JULIANNY GOMES E COSTA - CPF: 019.656.471-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO. NEGÓCIO JURÍDICO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA HABILITAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DA VENDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO A PRECEDENTE DO STJ E LAUDO PARTICULAR. SUSTENTADA CONTRADIÇÃO NO TOCANTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu a habilitação do recorrente como terceiro interessado e determinou a desconstituição da venda de imóvel pertencente ao acervo hereditário, em virtude da ausência de homologação judicial e da constatação de preço vil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça relativo à necessidade de contraditório prévio para a anulação incidental de negócios no inventário; (ii) estabelecer se houve vício integrativo ao não se manifestar expressamente sobre laudo de avaliação particular colacionado aos memoriais; (iii) determinar se a conclusão de que o contraditório foi satisfeito mediante a interposição de recursos na origem encerra contradição lógica.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação do acórdão embargado é hígida e exauriente ao assentar que o negócio jurídico subjacente, por sua própria natureza e pelo contexto fiduciário do processo de inventário, ostentava a condição de ato sob condição suspensiva, de sorte que a negativa de sua homologação não se confunde com a anulação incidental de ato perfeito, mas traduz-se no exercício legítimo do poder-dever do magistrado de velar pela higidez patrimonial do espólio.

4. O enfrentamento do precedente invocado pelo embargante foi devidamente realizado sob o prisma da distinção fática, uma vez que a ausência de aperfeiçoamento do negócio jurídico pela chancela judicial retira a natureza de “ato perfeito” apto a atrair a exigência de ação própria ou de contraditório prévio nos moldes pretendidos pela parte.

5. Inexiste omissão quanto ao laudo de avaliação particular, porquanto o julgador não está adstrito a refutar pontualmente todos os documentos produzidos unilateralmente quando a decisão fundamenta-se na fé pública da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, a qual revelou disparidade abissal entre o valor de mercado e o preço pactuado, justificando a proteção dos interesses de herdeiros incapazes e do fisco.

6. A alegação de contradição revela, em verdade, o inconformismo da parte com a tese jurídica de que a ciência inequívoca da decisão e a subsequente oportunidade de impugnação via embargos na origem supriram eventual deficiência de oitiva prévia, não havendo antinomia lógica interna no julgado, mas sim uma interpretação jurídica que desfavorece a tese recursal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito quando o acórdão embargado enfrentou as questões de forma fundamentada e coerente. 2. A negativa de homologação judicial de venda de bem do espólio, fundamentada em preço vil e ausência de condição suspensiva, não configura anulação de ato jurídico perfeito, prescindindo de ação autônoma.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 494, I, 994, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, REsp 1.829.945-TO; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.946.653/SP, j. 18.03.2022; STJ, Corte Especial, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, EREsp 40.468/CE, DJU 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ESPÓLIO DE WEMERSON MARTINS DE OLIVEIRA., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento, originário dos autos da ação de “Inventário” (Proc. nº 1000407-28.2020.8.11.0059), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, a fim de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de habilitação do agravante como terceiro interessado nos autos e determinou a desconstituição da venda do imóvel objeto da herança (cf. Id. nº 359772859).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.829.945-TO, que exige o contraditório prévio para anulação incidental de negócios no inventário, bem como, quanto ao laudo de avaliação particular juntado em sede de memoriais, que demonstraria a inexistência de preço vil.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que o contraditório foi exercido via embargos de declaração na origem, pois tal via recursal não satisfaz a garantia constitucional da ampla defesa para quem não é parte.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para anular a decisão recorrida e afastar a advertência de multa por embargos protelatórios (cf. Id. nº 362004854).

Mesmo intimada, a parte embargada não ofereceu contrarrazões aos declaratórios (cf. Id. nº 365219361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega a ocorrência de omissões e contradição, buscando, em última análise, a reforma do acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso ao não aplicar o entendimento do REsp 1.829.945/TO e ao ignorar o laudo particular da "Araxingu Imóveis".

Sem razão.

No que tange ao precedente citado, entendo que a decisão embargada enfrentou a questão do contraditório sob prisma de fundamentação suficiente e adequado ao caso concreto. O acórdão foi claro ao assentar que a natureza do negócio jurídico realizado entre o embargante e os herdeiros era de contrato sob condição suspensiva, qual seja, a indispensável homologação judicial.

Nesse contexto, ao contrário do que faz crer o embargante, não se tratou de “anulação incidental” de ato perfeito, mas do exercício do poder-dever do magistrado de negar a homologação de um negócio jurídico que ainda não havia produzido seus efeitos plenos e que se revelava lesivo ao espólio.

Quanto ao laudo de avaliação particular, a decisão embargada fundamentou a manutenção da desconstituição da venda na enorme discrepância entre o valor contratado (R$ 420.000,00) e a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (R$ 1.371.370,50). O fato de o embargante apresentar laudo unilateral sugerindo valor diverso não obriga o Colegiado a afastar a fé pública da avaliação judicial, especialmente quando a finalidade do inventário é resguardar a legítima de herdeiros incapazes e o interesse fazendário.

Portanto, entendo que a insurgência quanto ao valor do imóvel e à validade das provas caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Sustenta o embargante, ainda, que o acórdão é contraditório ao afirmar que o contraditório foi exercido por meio de embargos de declaração no juízo de origem.

Novamente, falece razão à parte.

No caso, o acórdão expressou de forma coerente o entendimento de que a ciência dos termos da decisão e a subsequente interposição de recurso (ainda que aclaratórios) permitiram à parte levar seus argumentos ao conhecimento do juízo, afastando o alegado cerceamento de defesa diante das peculiaridades do rito do inventário. O que o embargante busca é rediscutir o acerto dessa tese jurídica, o que configura tentativa de rejulgamento.

Por fim, no que tange à advertência sobre a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, entendo que sua manutenção é medida que se impõe. A advertência inserida no acórdão constitui faculdade do relator para zelar pela celeridade processual, não havendo qualquer vício em sua redação, especialmente quando a parte utiliza o recurso para reiterar teses extensamente debatidas e rejeitadas, revelando nítido caráter infringente.

É imperioso destacar que “os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1.946.653/SP, Relator: Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe: 18/03/2022).

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026